Tribunal: TJDFT
Processo: 0751660-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA PENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação revisional de alimentos, indeferiu o pedido de tutela de urgência para majoração da pensão alimentícia de 21% para 30% dos rendimentos brutos do genitor, incluindo subsídio e honorários advocatícios percebidos no exercício do cargo de Procurador Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para a majoração provisória da pensão alimentícia, diante da alegada alteração das necessidades da alimentanda e da capacidade econômica do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A revisão de alimentos pressupõe prova de alteração superveniente do binômio necessidade-possibilidade, conforme art. 1.699 do Código Civil.
5. A agravante não comprova, de forma inequívoca, a modificação da capacidade econômica do alimentante desde o acordo anteriormente firmado entre as partes.
6. Os alimentos foram fixados por acordo, com definição expressa da base de cálculo e exclusão dos honorários advocatícios, além da assunção de despesas adicionais pelo genitor, o que reforça a necessidade de cautela na revisão liminar.
7. A alegação de doença e desemprego da genitora e de aumento das despesas da adolescente não veio acompanhada de elementos probatórios suficientes para autorizar a majoração liminar.
8. A existência de pagamento complementar espontâneo pelo genitor e custeio de despesas extraordinárias indica a necessidade de análise aprofundada das condições fáticas.
9. A cognição sumária do agravo de instrumento não comporta a reavaliação completa das condições econômicas das partes, impondo a realização de instrução probatória.
10. A majoração provisória dos alimentos exige cautela, a fim de preservar a estabilidade da obrigação alimentar até a adequada instrução do feito.
11. A jurisprudência do TJDFT afasta a majoração provisória de alimentos na ausência de prova robusta de alteração superveniente das condições financeiras das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A majoração provisória de alimentos exige prova inequívoca de alteração superveniente do binômio necessidade-possibilidade.
2. A ausência de demonstração robusta das condições econômicas das partes impede a concessão de tutela de urgência para revisão da verba alimentar.
3. A análise aprofundada da obrigação alimentar deve ser realizada após a devida instrução probatória, sendo inadequada sua modificação em sede de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CPC, art. 300; CC, arts. 1.694, §1o, 1.699 e 1.703.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2045330, Rel. Des. Renato Scussel, j. 10/09/2025; TJDFT, Acórdão 2096520, Rel. Des. Antonio Fernandes da Luz, j. 19/02/2026; TJDFT, Acórdão 2091447, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 26/02/2026; TJDFT, Acórdão 2069168, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, j. 27/11/2025.